Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto em desfavor da decisão de ID 10805518, na qual julguei prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação de sentença nos autos originários. Contudo, muito embora tenha entendido naquele momento que o agravo teria perdido seu objeto, agora verifico que, na hipótese apreciada, persiste o interesse de agir da parte agravante, uma vez que concedida a tutela recursal quando da análise liminar do agravo de instrumento (ID 8560186), no sentido de determinar que o Distrito Federal procedesse à matricula do menor agravante em creche próxima de sua residência. Assim, verifico que tendo sido proferida sentença em que se julgou improcedente o pedido autoral, ainda que o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo, remanesce o interesse e a utilidade no julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento. Assim, REVOGO a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento (ID 10805518). Por fim, uma vez preclusa esta decisão, retornem estes autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se.